Tribunal: TJPA
Processo: 0005706-93.2018.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005706-93.2018.8.14.0057

APELANTE: EILSON COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
§ 2º, I E § 2º-A, I,
DO CPB C/C 244-B DA LEI 8.069/90 – ECA E ART. 70 DO CPB.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
IMPROVIMENTO
.

SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR NA CONDUTA DELITIVA, SENDO IRRELEVANTE QUE TENHA SIDO O APELANTE O RESPONSÁVEL POR SUA ATUAÇÃO NA AÇÃO DELITUOSA OU SE O MENOR ERA OU NÃO CORROMPIDO À DATA DO CRIME, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ. RESTANDO CONFIGURADA A OCORRÊNCIA DO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A CONDENAÇÃO SE IMPÕE.

DA
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO PROVIMENTO
. APELANTE QUE TEVE PARTICIPAÇAO ATIVA NA CONSECUÇÃO DO CRIME. TENDO CONDUZIDO O MENOR AO LOCAL DO CRIME E O AGUARDADO PARA LHE DAR FUGA. APLICAÇÃO AO CASO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DA REDUÇÃO DA PENA BASE.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DESFAVORÁVEL, APRESENTANDO ESTA DEVIDA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO À SUA MANUTENÇÃO COMO TAL E, HAVENDO O MAGISTRADO DEMONSTRADO, COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS, SUAS RAZÕES À CONSIDERAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL,
A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

DO
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.
IMPROCEDENTE
.

A CONDENAÇÃO PELA QUALIFICADORA SE ESTENDE A TODOS OS PARTÍCIPES DA AÇÃO DELITUOSA, MORMENTE QUANDO
A PALAVRA DA VÍTIMA SE MOSTRA FIRME EM AFIRMAR QUE A CONDUTA SE DEU SOB AMEAÇA DE UMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES, TENDO O APELANTE, NA CONDIÇÃO DE CONDUTOR DA MOTOCICLETA QUE LEVOU SEU COMPARSA AO LOCAL DO CRIME E O AGUARDOU PARA LHE DAR FUGA À CONDUTA DAQUELE ADERIDO, RESPONDENDO IGUALMENTE POR TODOS OS ATOS PRATICADOS, NÃO HAVENDO COMO SE EXCLUIR DE SUA CONDENAÇÃO A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12 de agosto de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto
em favor de
EILSON COSTA

DOS

SANTOS,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, do CPB c/c art. 244-B do ECA, c/c art. 71 do CPB.

Relatou a denúncia,
ID 1
7699528
, que n
a noite do
dia 2
5
/1
0
/201
8
,
o ora apelante e um adolescente, M. V. F. B., combinaram de praticar assaltos e subtraírem telefones celulares de possíveis vítimas.

Que o adolescente havia comprado uma arma de fogo, tipo revólver, pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e que em data anterior o ora apelante morou com a genitora do menor, já sendo deste conhecido.

Que na data supra referida o apelante e o adolescente, utilizando uma motocicleta Honda Pop, sem placas, pertencente à srª. Valdenice Paes Nascimento (que vive em união estável com um irmão do adolescente) e utilizando a referida arma de fogo, passaram a trafegar pelas ruas daquela cidade, Santa Maria do Pará, à procura de vítimas, preferencialmente mulheres.

Que a srª. Edielma Nogueira Moraes caminhava às proximidades de sua residência, localizada na Rua Antônio Gregório Neto, quando foi abordada pelo apelante e o adolescente e teve seu aparelho celular roubado, sendo que na mesma noite, por volta das 21 hs, a adolescente A. E. da S. e uma amiga trafegavam em uma motocicleta pela Rua D. Rayol, bairro da Marambaia, quando foram vítimas do ora apelante e do adolescente M. V., que subtraíram seus aparelhos celular.

Em razão de tais ocorrências a polícia foi acionada e empreendeu diligências com o fito de encontrar e prender os assaltantes, sendo ambos encontrados quando circulavam pelo bairro Bairrolândia, tendo o ora apelante tentado se evadir, sendo alvejado por um disparo de arma de fogo na região glútea e preso em seguida; que o adolescente foi apreendido, assim como a arma de fogo, e os aparelhos celulares restituídos às vítimas.

Restando comprovada a materialidade do delito, bem como indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia postulando pelo processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, nas penalidades do art. 157, § 2°, I e § 2º-A, I, do CPB c/c art. 244-B do ECA – Lei 8.069/90 e art. 69 do CPB.

Às fls. 05/06, do documento de
ID 1
7699528, recebida a denúncia.

Às fls. 15/17, do documento de ID
1
7699528, laudo nº. 2018.02.001343-BAL, comprovando a potencialidade lesiva da arma apreendida em poder do ora apelante e do adolescente e com a qual praticaram os crimes de roubo.

Resposta à acusação, em ID
1
7699529.

Em
ID 1
7699532
, fls. 23/25, Termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID
1
769953
3/38.

Em ID
1
7699547
, alegações finais ministeriais.

Em
1
7699549
, alegações finais defensivas.

Em documento de ID
1
7699550, certidão judicial criminal positiva.

Na sentença, ID
1
7699551
, reconheceu o magistrado singular a
parcial
procedência da denúncia,
condenou
o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e
§ 2º-A,
I, do CPB
, por duas vezes,
c/c art. 244-B, do ECA, Lei 8.069/90, em concurso
materi
al, nos termos do art. 7
1
do CP, sendo sua pena base, para o crime de roubo, cominada em 04 anos e 0
8
meses de reclusão e
11
dias multa,
sendo a pena base para o crime do art. 244-B, do ECA, cominada em 01 ano de reclusão, mínimo legal,
observando
a presença da
atenuante
da confissão
na 2ª fase, p
assando a pena do crime de roubo ao mínimo e mantendo o quantum de pena pelo crime de corrupção de menor, em atenção à Súmula 231 do STJ; p
orém,
ante a presença de
duas causas de aumento
para o crime de roubo
na 3ª fase, emprego de arma de fogo

e concurso de agentes,
aumentou a pena em 2/3, passando esta a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias que, em virtude do concurso de crimes, foi acrescida de 1/6, passando a 07 anos, 09 meses e 10 dia de reclusão e 18 dias multa e, em razão do concurso formal

com o crime de corrupção de menores, passou a pena, ao final, a ser de 08 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 18 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, ID
1
8
4666
1
0
, requer o apelo, em síntese,
a
absolvição
do ora apelante do crime previsto no art. 244-B do ECA sob a alegação de que foi o adolescente quem convidou o ora apelante para a prática do delito, assim como era ele o proprietário da arma de fogo utilizada, não havendo, alega, previsão legal à penalização
por
mera prática de infração em conjunto com o menor, mas tão somente pune a corrupção ou facilitação da corrupção, o que não é o caso dos autos, onde inexiste prova de efetiva corrupção, como entende a minoritária jurisprudência.

Pleiteia ainda a redução de sua pena a patamar inferior ao mínimo legal sob a alegação de que sua participação no delito foi de menor importância, praticamente irrelevante, afirma, pois apenas conduziu a motocicleta, não tendo nem mesmo utilizado a arma de fogo, requerendo, com base em tal argumentação, a redução de sua pena em 1/3, com aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do art. 29 do CPB, bem como o não aumento da pena base, passando esta ao mínimo legal, pois não disparou a arma de fogo, sendo os policiais os autores dos disparos, e que o laudo pericial da arma, apesar de reconhecer a presença de vestígios de disparos, não pode afirmar sua recenticidade, requerendo, igualmente, o decote da qualificadora de uso de arma de fogo da condenação uma vez que esta só foi utilizada pelo adolescente.

Em contrarrazões, ID 1
8966882
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
total
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instancia, em parecer de ID 1
9
1
9
10
04
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso, por atend
er
os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu IMPROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida na íntegra.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
EILSON COSTA

DOS

SANTOS,
com o objetivo de reformar sentença exarada pelo MM Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria do Pará, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, I e § 2º-A, I, do CPB c/c art. 244-B do ECA, c/c art. 71 do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e não havendo preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR,
PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA

Pretende o ora apelante, no primeiro ponto de seu recurso, que se promova sua absolvição pela prática do crime previsto no art. 244-B, do ECA, pois, alega, não corrompeu o adolescente e tampouco facilitou sua corrupção na medida em que não o chamou para a conduta delitiva, tendo somente o acompanhado em atenção a convite dele, que era o proprietário da arma de fogo utilizada.

Tenho que não há como se dado provimento ao pedido.

Como se denota dos autos, a conduta delitiva foi praticada pelo apelante, tendo como parceiro um adolescente de 16 anos de idade à data do fato, sendo, por conseguinte, menor de idade nos termos da lei.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistério do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo majorado em codelinquência com menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa de que o crime não ocorreu pois se deu a convite do próprio menor, o que não é relevante à configuração do tipo, pois, ainda que o menor tenha sido o mentor do crime, como alegado, o apelante, como adulto, deveria ter impedido a conduta delitiva e não com ela assentido, e sendo o delito praticado em codelinquência com menor, como efetivamente restou provado nos autos, na medida em que há provas acerca da menor idade do parceiro do apelante na prática criminosa, configurada resta a ocorrência do delito previsto no art. 244-B do ECA, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença na medida em que

comprovada a menor idade da vítima deste crime,

prescindindo tal comprovação de maiores formalidades, como nos assevera a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1955386 - MG (2021/0271690-1) (...) Nas razões do recurso especial, a defesa sustenta violação dos arts. 155, parágrafo único, do CPP; 244-B da Lei 8.069/90 e 70, caput, primeira parte, do CP, aduzindo a ausência de documento idôneo a comprovar a menoridade do coautor e, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores. (...) De fato,
é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "A comprovação da menoridade, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não exige obrigatoriamente a apresentação de documentos oficiais, podendo esta circunstância elementar ser comprovada por outros documento idôneos, tais como o boletim de ocorrência policial e auto de apreensão do adolescente
" ( AgRg no AREsp nº 1487060/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 02.08.2019 g.n.), como ocorreu no caso. No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] No caso ora analisado, os crimes de roubo majorado e o de corrupção de menores resultaram de desígnios autônomos, sendo que quis o acusado praticar o delito e, ao mesmo tempo, tencionou praticá-lo em concurso com o adolescente, em conflito com a lei, sendo que, dessa forma, as penas devem ser somadas. Como se vê, o delito de corrupção de menores foi praticado simultaneamente ao crime patrimonial, mediante uma única ação, encontrando-se preenchidos, desse modo, os requisitos previstos no art. 70, primeira parte, do Código Penal, estando o acórdão recorrido em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: (...) O crime de corrupção de menor foi cometido no mesmo contexto fático e momento da prática do crime de roubo, razão pela qual se mostra mais correto o reconhecimento do concurso formal de crimes, uma vez que não restou demonstrada, de forma concreta, a autonomia das condutas ou a precedência de uma em relação à outra. Infere-se no caso que, mediante uma única ação, o paciente praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. Sendo assim, de rigor o reconhecimento do concurso formal. [...] 6. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e corrupção de menor, sem reflexos, contudo, na pena imposta ao paciente, mantido o regime prisional fechado para o desconto da reprimenda corporal (...) Ante o exposto, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial para fixar, reconhecido o concurso formal próprio entre os delitos de roubo e corrupção de menores, fixar, tão somente em relação a esses crimes, a pena em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 dias-multa, mantidos os demais termos do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) Relator (STJ - AREsp: 1955386 MG 2021/0271690-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 18/11/2021).

Impende ressaltar que para a configuração do delito em espeque não é relevante que o agente tenha sido o responsável pela participação do menor na ação delituosa, mas tão somente que a ação tenha ocorrido em pareceria com o menor, sendo igualmente irrelevante à sua configuração se este era ou não corrompido quando da prática do crime, nos termos da Súmula 500 do STJ, que assim determina:

“O crime de corrupção de menores é formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor.
”

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS - CRIME FORMAL - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DEMONSTRADA - ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1052, a comprovação da menoridade de adolescente envolvido em prática ilícita pode se dar pelos dados constantes no boletim de ocorrência, quando informados dados indicativos de consulta a documento hábil, como número do documento de identidade, CPF ou de outro registro formal, consoante procedido no presente caso -
Configura-se o crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 quando restar comprovada a menoridade e demonstrada pelas provas judiciais a participação do adolescente na empreitada criminosa, sendo
desnecessária, em submissão ao entendimento jurisprudencial firmado na Súmula nº 500 do STJ, a comprovação da efetiva corrupção do menor
- A mera alegação de erro de tipo, ao argumento de que o acusado desconhecia a idade das menores envolvidas, desacompanhada da devida comprovação, é insuficiente para afastar a responsabilidade penal. V .V. - Ausente documentação oficial comprobatória da idade dos supostos menores envolvidos nos fatos, não se configura o crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a absolvição (Inteligência do art. 155, p. u., do CPP, e da Súmula nº 74 do STJ). (TJ-MG - APR: 10024180147340001 Belo Horizonte, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 18/03/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/04/2021)

No crime de corrupção de menores, uma vez provada a idade do adolescente na data dos fatos, é irrelevante aferir se ele era ou não corrompido quando do cometimento do crime,
não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Neste ponto do apelo pretende a defesa que se reconheça a participação do ora apelante como de menor importância, nos termos do art. 29, § 1º, do CP, reduzindo-se em consequência sua pena.

Não prospera o pleito.

O apelante participou ativamente do crime, não só conduzindo o corréu durante a ação delitiva, como aguardando na motocicleta para assegurar ao seu comparsa a fuga do local, não havendo, portanto, como ser beneficiado com a redutora do § 2º, do art. 29 do CP, porque o que restou configurado no caso em apreço foi uma coautoria e, de acordo com a teoria do domínio funcional do fato, como nos ensina Rogério Greco, é coautor aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe foi atribuído, sendo sua atuação relevante para o sucesso da ação delituosa, como no presente caso em que a função do apelante foi de extrema relevância à consecução do crime, pois sem sua ação o corréu, menor, não teria tido êxito na empreitada, sendo neste sentido a jurisprudência acerca da matéria, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS - PALAVRA SEGURA DO OFENDIDO - RESPALDO NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO CRIME PATRIMONIAL - INVIABILIDADE - LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES CONFIRMADO
- CONCURSO DE PESSOAS MANTIDO - ARMA DE FOGO DESMUNICIADA - AFASTAMENTO DA MAJORANTE - IMPERATIVIDADE - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ECA - IMPERTINÊNCIA - CRIME FORMAL - PROVA HÁBIL DA MENORIDADE DO COMPARSA ADOLESCENTE - DOSIMETRIA - EXTIRPAÇÃO DA SANÇÃO DE MULTA FIXADA PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime de roubo, rotineiramente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima e dos policiais, quando apresentada de maneira firme e coerente com a dinâmica dos fatos e em harmonia com os demais elementos de prova, deve prevalecer sobre a negativa do agente, constituindo prova suficiente dos desdobramentos do fato, comprovando-se, assim, a união de esforços para a prática delitiva, bem como o liame subjetivo entre os agentes. 2.
Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa
. 3. O emprego de arma de fogo desmuniciada, embora caracterize a grave ameaça, não possui o condão de caracterizar a causa de aumento do delito de roubo. Precedentes do STJ. 4. Considerando que o delito de corrupção de menor tem natureza formal (Súmula n.º 500 do STJ), bastando que o agente pratique crime em concurso com indivíduo comprovadamente menor de dezoito anos - sendo desnecessária, portanto, a prova de sua efetiva corrupção -, imprescindível, para o reconhecimento da conduta típica prevista no art. 244-B do ECA, tão somente a comprovação da menoridade do coenvolvido, que pode ser feita por qualquer documento oficial emanado de órgãos estatais e revestido de fé pública, ou mesmo por outro documento que traga a qualificação do menor (v.g. boletim de ocorrência), desde que traga dados indicativos de consulta a documento hábil (Tema 1.052 do STJ). 5. Não havendo, no preceito secundário art. 244-B do ECA, a previsão de imposição de pena acessória de multa, imperioso o afastamento, ex officio, de tal sanção, equivocadamente imposta na sentença. 6. Verificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o crime de roubo majorado e o delito de corrupção de menor - uma vez que, ao perpetrar o crime patrimonial na companhia de um adolescente, incidiu tanto nas disposições do art. 157, § 2º, II, do CP, quanto nas do art. 244-B do ECA -, impositivo o reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre as infrações, em detrimento do material, reconhecido na origem. 7. Recurso provido em parte. (TJ-MG - APR: 10045160008889001 Caeté, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE SE COADUNA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO.
ALEGADA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE QUE ATUA DE MANEIRA FUNDAMENTAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO. IMPEDIMENTO. SUBTRAÇÃO ALCANÇADA. INVERSÃO NA POSSE DO OBJETO. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. INVIABILIDADE. FIRME PALAVRA DAS VÍTIMAS ATESTANDO A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AO ACUSADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há que se cogitar em absolvição, quando a conduta atribuída ao agente, objeto da sentença condenatória, acha-se suficientemente respaldada em todo o conjunto probatório, mormente pelo depoimento das vítimas e pela prova testemunhal. 2.
Se a atuação do agente foi de fundamental importância para o sucesso da empreitada criminosa, não há como reconhecer a sua participação como sendo de menor importância
, mormente quando comprovado que o apelante tinha pleno domínio d (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005807920188150301, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j. em 20-02-2020)

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I, II e V, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, DO ECA.
(...)
REDUÇÃO,
AO APELANTE DAÍLSON,
PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPOSSIBILIDADE
.
DESNECESSÁRIO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS DELINQUENTES, BASTANDO QUE UM AGENTE ADIRA À VONTADE DO OUTRO. APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO DA CONVERGÊNCIA.
(...) (HC nº 0002808-19.2016.8.14.0012 RELATORA: Juíza Convocada ROSI GOMES DE FARIAS. Julgado em 20 de junho de 2017).

Ressalto, por oportuno, que o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime.

Acerca da matéria Nucci assim nos ensina:

“...h
avendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando-se apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime
(Manual de direito penal, Nucci, – 16ª ed., 2020).”

Tem-se, no caso dos autos, como clara a participação do apelante no sentido de assegurar a ação do corréu, tendo colaborado para a realização da conduta delituosa na medida em que sua participação foi facilitadora à consumação dos delitos. Vejamos o entendimento doutrinário acerca da matéria:

É necessário que cada uma das condutas empreendidas tenha relevância causal. Se algum dos agentes praticar ato sem eficácia causal,
não haverá
concurso de pessoas
(Manual de direito penal, Cunha, Rogério Sanches, 4º ed., 2016).

Dessa forma,
para que uma conduta seja considerada como integrante do crime praticado em concurso de pessoas ela dever ser
indispensável
(Curso de direito penal, Gomes, Luiz Flávio, – 02ª ed., 2016).

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não só conduzindo o corréu como também o aguardando para a fuga, não há como ser reconhecida sua participação como de menor importância, sendo negado provimento ao apelo.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

Visa o ora apelante, neste ponto de seu recurso, que se reduza a pena base ao mínimo legal pois, afirma, esta foi aumentada em 1/6 pelo fato, segundo o sentenciante, de as circunstâncias do crime terem causado um maior perigo social na medida em que houve disparos em via pública, mas, afirma, os disparos foram feitos pelos policiais e a arma de fogo supostamente utilizada na conduta delitiva sequer foi acionada, não tendo o laudo pericial da arma apreendida sido capaz de comprovar a recenticidade dos disparos, não subsistindo, portanto, razão ao aumento da pena.

Não advém razão ao apelo.

Em que pese as alegações defensivas, tem-se dos autos que a prisão do ora apelante e a apreensão do menor só ocorreu em razão da ação policial, pois, como se depreende dos autos do IPL, fls. 04, do documento de ID 17699523, durante a perseguição policial o apelante e o menor caíram da moto, tendo o garupa – o menor, sacado a arma e efetuado um disparo contra a guarnição que, reagindo à injusta agressão, efetuou um disparo contra eles e acabou por atingir o ora apelante, o que se comprova também pelo depoimento prestado por este em Juízo, mídia em ID 17699538, não sendo crível que os policiais, sem qualquer motivo, tivessem disparado contra os assaltantes, sendo certo, contudo, que o disparo se deu em decorrência de injusta agressão, o que se mostra como atitude de legítima defesa, não procedendo a alegação defensiva.

Ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado, se utilizando da
discricionariedade que lhe é dada,

valorou negativamente um dos vetores judiciais do art. 59 do CP, apresentando à sua decisão devida e suficiente motivação, não havendo qualquer reparo a ser feito em sua decisão, mormente pela alegação defensiva de ausência de disparo pelos criminosos não restar minimamente comprovada, pois, ainda que o laudo pericial a que foi submetida a arma apreendida não tenha precisado a recenticidade/data em que realizado disparo anterior ao exame, foi taxativo ao afirmar a presença de vestígios a apontar sua ocorrência, o que vai ao encontro da denúncia e subsidia a decisão singular.

Sobre a impossibilidade de provimento ao pleito foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Na ocasião, a exasperação da reprimenda se resta justa e proporcional, considerando que os agentes, ao serem encontrados pela Polícia, resistiram à prisão, empreendendo fuga, ocasionando disparos em via pública, aumento o perigo de que algum cidadão fosse alvejado. Desta forma, fora corretamente negativado o presente quesito, haja vista que tais disparos não teriam ocorrido, se os réus tivessem se entregado de forma pacífica à Polícia.

Nesse ponto, esclarecemos que é de vital importância que todos os requisitos sejam bem explicados, pois são fundamentais para o cálculo da pena base. Assim, o réu possui o direito de saber o motivo pela qual vai receber determinada punição, não podendo se limitar ao uso de termos vagos e imprecisos. Nos autos, conforme as razões de fato e de direito explanadas ao norte, entendem
os que o Juízo singular não se equivocou em qualificar como desfavorável o requisito acima aludido.”

Assim, em tendo o magistrado devidamente fundamentado sua decisão e em não se observando qualquer ilegalidade nesta, nego provimento ao apelo.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO

Busca a defesa, neste ponto do apelo, que se exclua da condenação a qualificadora do uso de arma de fogo, pois, afirma, não fez o apelante uso do referido artifício, tendo tão somente atuado como condutor da motocicleta utilizada na prática delituosa.

Adianto que não advém razão à defesa.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada, sendo, portanto, inconteste.

A autoria restou comprovada pelo vasto acervo probatório colacionado aos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pelas vítimas, bem como pela confissão do ora apelante, como se denota das mídias constantes nos autos, de onde se deflui que o apelante efetivamente participou da prática do crime de roubo pelo qual fora condenado, nos exatos termos da denúncia, tendo o magistrado singular devidamente o condenado, estando a sentença vergastada em consonância com as vastas e robustas provas colacionadas aos autos, pois
nota-se que não há uma culpabilidade mínima acerca de sua conduta ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar, como já delineado em tópico anterior, em participação de menor importância ou no decote da qualificadora, pois fartamente comprovada sua efetiva participação na conduta descrita pelo órgão ministerial, bem como sua adesão à ação perpetrada pelo menor.

Assim, o pedido para decote da majorante do uso de arma de fogo não há como prosperar, uma vez que esta restou sobejamente comprovada/configurada, tendo as vítimas relatado com clareza a conduta do apelante, que conduzia a motocicleta utilizada na prática delitiva enquanto o menor subtraía os pertences das vítimas as ameaçando com uma arma de fogo, agindo o apelante, portanto, em conluio com aquele, não havendo como se excluir a majorante, pois, como já explicitado, o direito brasileiro adota a teoria monista, segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas em busca de um único resultado, como no caso dos autos, há somente um delito, respondendo todos os partícipes na conduta pelo mesmo crime, tendo, no caso em análise, a atuação do ora apelante no sentido de assegurar a ação do corréu colaborando para a realização da conduta delituosa na medida em que sua participação foi facilitadora à consumação dos delitos.

Portanto, em tendo restado provado que o ora apelante colaborou de forma ativa para a consecução do crime, tendo dado todo o suporte necessário a este, não só conduzindo o corréu como também o aguardando para a fuga, há que ser reconhecida sua participação como de igual relevância, respondendo igualmente por todos os atos praticados durante a ação delituosa, como nos ensina a remansosa jurisprudência. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. roubo majorado.apelo 1. pedido de absolvição por erro de tipo. inviabilidade. autoria e materialidade comprovadas. conjunto probatório que evidenciam que o agente tinha pleno conhecimento da empreitada criminosa. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. descabimento. Atuação ATIVA NA PRÁTICA DELITUOSA. afastamento da majorante do uso de arma de fogo. cabimento. ausência de elementos probatórios que indiquem que a ação foi perpetrada mediante uso de arma de fogo. pena reduzida. regime de cumprimento mantido. recurso conhecido e parcialmente provido.apelo 2. preliminar. nulidade do feito por inobservância do artigo 226 do código de processo penal. descabimento. irregularidades no reconhecimento realizado na fase indiciária que não tem o condão de anular o processo. condenação lastreada em outros elementos de provas. absolvição. impossibilidade. autoria e materialidade comprovadas. conjunto probatório suficiente para EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. depoimentos da vítima e dos policiais aliados à localização da res furtiva na posse dos agentes. afastamento da majorante do uso de arma de fogo. cabimento. ausência de elementos probatórios que indiquem que a ação foi perpetrada mediante uso de arma de fogo. pena reduzida. regime de cumprimento mantido. redução da pena em razão da primariedade e menoridade do agente. não conhecimento. pleitos reconhecidos na sentença. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0003595-70.2020.8.16.0103 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA JOSÉ DE TOLEDO MARCONDES TEIXEIRA. Data de Julgamento: 29/10/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2022)

Assim, tendo restado comprovado, pelo depoimento firme e conciso das vítimas, bem como pela confissão do apelante, a ocorrência do crime relatado na denúncia, bem como que este se deu em concurso de pessoas e mediante a utilização de uma arma de fogo, não há que se falar em decote da majorante uma vez que esta deve ser aplicada a todos os partícipes do delito, como asseverado alhures, não havendo como se promover o pretendido decote e a exclusão desta da condenação, conforme fundamentação supra, devendo a condenação do ora apelante, pelo crime de roubo majorado c/c art. 244-B do ECA, ser mantida em todos os seus termos.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado, e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra

É como voto.

Belém/PA, 12 de
agosto
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/08/2024